Tribunal: TJDFT
Processo: 0709607-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, a fim de condenar a ré ao pagamento de quantia, acrescida de correção monetária e juros de mora, a partir da data da citação.
2. A parte ré pretende a cassação da sentença, suscitando preliminar de nulidade da citação. A parte autora recorre para modificar o termo inicial dos consectários legais fixados na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o ato citatório foi nulo, por ter sido encaminhado a endereço estranho à ré; e (ii) se os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da data da citação ou do vencimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O comparecimento espontâneo da parte ré, com oposição de embargos à monitória tempestivos e juntada de procuração com poderes gerais, supre a nulidade da citação, nos termos do § 1o do art. 239 do CPC. Preliminar de nulidade da citação rejeitada.
5. Em caso de obrigação líquida e certa, o termo inicial para incidência de correção monetária e juros de mora é a data do inadimplemento, conforme art. 397, caput, do Código Civil e art. 1o, § 1o, da Lei n. 6899/1981, e não a data da citação, adotada na sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e provido.